Tribunal: TJBA
Processo: 0818102-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0818102-34.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
GIOCONNDA RYANA LADEIA O DWYER

AGRAVADO: EDSON RAPADURA CARNEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. REsp 1.340.553/RS (TEMA 566). CIENTIFICAÇÃO DA FAZENDA SOBRE A INFRUTÍFERA CITAÇÃO. INÉRCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ.
NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, após longo período sem localização do devedor e sem a prática de atos efetivos de constrição patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do Tema 566 do STJ, bem como se a demora na tramitação pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, a justificar a aplicação da Súmula 106/STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 40 da Lei de Execução Fiscal estabelece que, não localizado o devedor ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional intercorrente.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixa que o termo inicial da suspensão ocorre automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor.

5. No caso, após tentativa infrutífera de citação, transcorre período superior a seis anos sem a prática de atos efetivos aptos a interromper a prescrição.

6. O mero peticionamento ou requerimento de diligências sem resultado útil não interrompe a prescrição intercorrente.

7. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente quando não demonstrado que a demora decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário.

8. Compete à Fazenda Pública promover diligências eficazes para localização do devedor ou de bens, não podendo permanecer inerte durante o curso do processo.

9. A decisão monocrática aplica corretamente o entendimento vinculante do STJ, inexistindo elementos capazes de afastar a prescrição reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tes
e de julgamento: 1. O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens. 2. A ausência de atos efetivos de constrição ou citação válida no período legal configura prescrição intercorrente. 3. A Súmula 106/STJ não afasta a prescrição intercorrente quando não comprovada a culpa exclusiva do Poder Judiciário pela demora processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 932, IV, “b”, e 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566); Súmula 106/STJ; Súmula 314/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0818102-34.2014.8.05.0001
, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
, na qualidade de Agravado
EDSON RAPADURA CARNEIRO
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA